Tribunal: TJDFT
Processo: 0747967-53.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO DO CIVIL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMPLES APROXIMAÇÃO DAS PARTES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar comissão de corretagem, em virtude da celebração de contrato de compra e venda de imóvel. Recurso dos autores visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos.
2 – Compra e venda do imóvel. Contrato de corretagem. Na forma do art. 725 do Código Civil, “a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”. De outra parte, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que: "a mera aproximação das partes, para que se inicie o processo de negociação no sentido da compra e venda de imóvel, não justifica, por si só, o pagamento de comissão" (AgInt no AREsp 1.351.916/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 18.12.2018).
3 – Intermediação. Atuação do corretor. Os réus Carlos Alberto e Alice Maria confirmam que o autor Artur Gomes de Sousa iniciou tratativas para a permuta do imóvel, acrescentando que chegaram a oferecer, por intermédio do referido corretor, uma diferença de R$190mil, que não foi apresentada à outra parte por desinteresse do corretor e que terminou fechando por 185mil. Não obstante os corretores tenham atuado na intermediação do negócio, o seu trabalho não foi completo, pois a sua atuação não se encerra com a simples apresentação dos interessados. Como destaca precedente do STJ: “As obrigações do corretor, a par daquelas comuns a todo contrato, estão estipuladas no art. 723 do CC/02, que dispõe que o mesmo é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio. Ademais, deve o corretor, sob pena de responder por perdas e danos, prestar ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio (REsp 1810652 / SP, 2018/0320507-7, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Os corretores foram negligentes na negociação desde o início, pois sequer firmaram contrato de corretagem ou autorização de disponibilidade para venda com o intento de dar alguma segurança às partes. Foram negligentes em acompanhar o desenvolvimento das negociações e na sua conclusão, fornecimento das certidões e outros atos. Neste quadro, conclui-se que a conclusão do negócio não decorreu da atuação do corretor, que agiu com negligência, mas da negociação das próprias parte. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, na forma do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.